Tribunal: CARF
Processo: 12181.000911/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12181.000911/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.357 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
PAULO ENIDIO CRABI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
DECLARAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde e que atendam aos requisitos previstos na legislação
de regência podem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para
fins de comprovação de deduções realizadas a título de despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF relativo ao ano-calendário de 2004, constituído
em decorrência da apuração de dedução indevida realizada a título de despesas médicas por falta
de comprovação, de modo que, no final, o crédito restou apurado no montante total de R$
18.951,07, incluindo-se aí a cobrança do imposto suplementar, a aplicação da multa de ofício e a
incidência de juros de mora (fls. 16).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12181.000911/2009-81
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.357 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000911/2009-81

Depreende-se da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 18 que a
autoridade fiscal entendeu por glosar as deduções realizadas a título de despesas médicas no
valor total de R$ 30.000,00 pela falta de comprovação por meio de documentos que não
atenderam as formalidades legais. Veja-se:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ ********30.000,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para ‹sua
dedução.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Falta de comprovação, conforme intimação, do efetivo pagamento das despesas
declaradas.”
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/9 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito,
os pontos de discordância e suas razões de defesa, tendo apresentado os documentos que foram
juntados às fls. 12/15.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 86/91, a 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora – MG entendeu por julgá-
la improcedente, já que, segundo a autoridade, a impugnante não conseguiu comprovar o efetivo
desembolso e prestação dos serviços realizados a título de despesas médicas. No final, o acórdão
restou ementando nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas quando não ficou evidenciada a
efetividade dos pagamentos correspondentes, mormente quando tal aspecto foi objeto de
intimação por parte da autoridade lançadora.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
No processo administrativo fiscal a ciência dos atos processuais se dá na forma
estabelecida no Decreto n.o 70.235/72, devendo, no caso de utilizada a via postal,
ocorrer no domicílio tributário do sujeito passivo constante do Cadastro de Pessoa
Física da Receita Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a instância
em 27/02/2012 e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 109/117, protocolado em
21/03/2012, , sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.357 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000911/2009-81

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
preliminares e meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Que, no ano-calendário de 2004, obteve rendimentos de pessoas jurídicas
no valor de R$ 56.256,90 e, ainda, rendimentos isentos da atividade rural
no valor de R$ 338.263,68, os quais, aliás, não passaram por suas contas
bancárias tendo em vista que foram recebidos em espécie, diretamente das
respectivas fontes pagadoras, sendo que, no caso, a autoridade julgadora
de 1a instância acabou entendendo pela comprovação das despesas
médicas a partir de cópias de cheques ou saques etc., todavia essa não é a
regra prevista na legislação, mas, sim, a exceção; e
(ii)
Que se a glosa for mantida, a autoridade estará praticando bitributação, já
que estará tributando dois contribuintes tendo como base de cálculo a
mesma receita.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia pelo provimento do recurso e
que as deduções realizadas a título de despesas médicas no valor de R$ 30.000,00, relativas aos
serviços prestados pelos profissionais Marcelo dos Santos Pereira e Marco Túlio B. Campos,
sejam reestabelecidas, já que os respectivos pagamentos pelos serviços foram efetivamente
realizados.
Pelo que se nota, a lide encontra-se limitada, pois, às questões sobre a
comprovação das deduções realizadas a título de despesas médicas que foram objeto da presente
autuação.
Passemos, então, ao exame das alegações que devem ser aqui conhecidas e
examinadas.

Das deduções realizadas a título de despesas médicas

De início, registre-se que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário e, a rigor, devem ser realizadas na Declaração de Ajuste Anual. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.357 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000911/2009-81

I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;” (grifei).
As deduções legais têm por finalidade aproximar os rendimentos tributáveis à
realidade da efetiva renda líquida. Quer dizer, a tributação do imposto de renda não pode
comprometer a realização dos direitos fundamentais do contribuinte, de modo que apenas
existirá capacidade contributiva, no caso, acima de determinados níveis de riqueza necessários à
efetivação desses direitos, os quais, a rigor, visam, no final, a preservação do mínimo existencial
individual1.
A propósito, verifique-se que a própria legislação de regência do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos2 cuidou de dispor sobre a comprovação das
deduções do imposto, podendo-se elencar, aqui, as disposições normativas de caráter geral e
aquelas relativas especificamente às despesas médicas. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99

1 FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional.
São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 63.
2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.357 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000911/2009-81

TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o3 e
1424 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.

3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
4 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.357 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000911/2009-81

Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Aliás, reconhece-se que, de fato, a própria legislação de regência do Imposto
sobre a Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com
despesas médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por
exemplo, recibos, declarações ou outros documentos equivalentes que atendam as formalidades
legais, os quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos
pagamentos que, no caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais
como as TED’s e/ou os DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A jurisprudência deste tribunal administrativo tem encampado essa linha de
raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Fixadas essas premissas iniciais, passemos, então, à análise das circunstâncias
fático-probatórias que revestem o caso concreto. A análise, agora, tem por escopo a apreciação e
valoração dos documentos que foram juntados aos autos.
No caso em apreço, note-se que o autuação tem por objeto a glosa das deduções
realizadas a título de despesas médicas no valor de R$ 30.000,00, relativas aos serviços prestados
pelos cirurgiões dentistas Marcelo dos Santos Pereira, cujos serviços foram realizados no valor
de R$ 15.000,00, e Marco Túlio B. Campos, cujos serviços também perfectibilizaram o montante
de R$ 15.000,00.
Pois bem. Observe-se, de início, que a autoridade lançadora não apresentou
quaisquer justificativas pelas quais entendera que os recibos que foram apresentados pelo
recorrente não atestariam a veracidade das informações ali lançadas, sendo que a própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil tem o entendimento encampado na Instrução Normativa
no 1.500/2014, a seguir apontada, de que as deduções realizadas a título de despesas médicas

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.357 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000911/2009-81

podem ser comprovadas por documentação hábil e idônea que contenha as formalidades ali
indicadas, como é o caso dos recibos e declarações.
De fato, os recibos apresentados pelo recorrente relativos aos serviços prestados
pelo profissional Marcelo dos Santos Pereira nos respectivos valores de R$ 5.500,00, R$
3.000,00 e R$ 6.500,00 (fls. 12) apresentam todas as informações e formalidades tais quais
exigidas pela legislação de regência do Imposto sobre a Renda, assim como também ocorre em
relação aos recibos emitidos pelo profissional Marco Túlio B. Campos nos valores de R$
6.500,00, R$ 7.500,00 e R$ 1.000,00 (fls. 14/15).
Além do mais, registre-se que o recorrente entendeu por bem colacionar aos autos
as declarações de fls. 80/81, emitidas pelos referidos profissionais dando conta de que os
serviços que lastrearam as deduções a título de despesas médicas haviam sido efetivamente
realizados.
Portanto, a partir da análise dos recibos juntados às fls. 12/15 e declarações de fls.
80/81, é possível concluir que os serviços prestados pelos cirurgiões dentistas Marcelo dos
Santos Pereira e Marco Túlio B. Campos foram de fato realizados e, portanto, que o recorrente
acabou realizando os respectivos serviços odontológicos no montante de R$ 30.000,00. Como
não bastasse, note-se, ainda, que as respectivos deduções foram devidamente informadas pela
recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual como Pagamentos e Deduções de Despesas
Médicas (fls. 28/36).
A propósito, observe-se que a própria Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos,
como é o caso dos recibos e declarações. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).” (grifei).
Por todas essas razões, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas efetuadas no valor de R$ 30.000,00, relativas aos serviços prestados pelos cirurgiões
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.357 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12181.000911/2009-81

dentistas Marcelo dos Santos Pereira e Marco Túlio B. Campos, haja vista que os recibos e
declarações que foram juntados aos autos pelo recorrente são, sim, documentos hábeis e idôneos
que bem comprovam a realização e os respectivos pagamentos pelos serviços prestados, haja
vista que apresentam todas as formalidades exigidas pela legislação de regência.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas tais quais efetuadas.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital